Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719199-66.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 09 SHA EMBARGADO: RICELLI DE SIQUEIRA COSTA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a embargante para se manifestar acerca dos pedidos formulados nas contrarrazões de ID 64067275 com amparo nos arts. 81 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador